Tribunal: CARF
Processo: 10980.905729/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.905729/2008-05
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-007.842 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Embargante
GARAGEM MODERNA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL.
Verificado o erro material na decisão embargada, acolhem-se os embargos de
declaração para o fim de sanar o vício apontado, com efeitos infringentes.
ALÍQUOTA ZERO. REVENDA AUTOPEÇAS
As receitas auferidas pelas revendedoras de autopeças, constantes dos anexos I
e II da Lei no10.485/2002, estão sujeitas à incidência da alíquota zero nas
contribuições ao PIS e à COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sanando o erro material, com efeitos infringentes para reconhecer o
direito creditório nos termos da Informação Fiscal trazida aos autos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocado(a)), Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Ausente(s) o (a) conselheiro(a) Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.905729/2008-05
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.842 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905729/2008-05

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte em face do Acórdão
no 3402005.349, de 20 de junho de 2018, que foram admitidos para sanar erro material verificado
quanto a apreciação da tempestividade do recurso voluntário.
O processo trata de restituição/compensação em que o contribuinte teve seu
pedido de indébito negado por despacho decisório eletrônico, sob o fundamento de que o crédito
financeiro alegado como pagamento indevido foi integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Na manifestação de inconformidade, o recorrente alegou que a origem de seus
créditos tem amparo na Lei 10.485/2002, por se tratar de produtos monofásicos que teriam sido
incluídos indevidamente nas bases de cálculo do PIS e da Cofins.
Ato contínuo, a DRJ-BELO HORIZONTE (MG) julgou a Manifestação de
Inconformidade do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração:01/02/2003 a 28/02/2003
COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ
A compensação de indébito fiscal com créditos tributários vencidos e/ou vincendos, está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade.
Esta turma colegiada, na sessão realizada no dia 09 de agosto de 2011, resolveu
converter o julgamento em diligência para que a autoridade fiscal esclarecesse se foram incluídas
na base de cálculo das contribuições receitas oriundas de venda de produtos considerados pela
Lei no 10.485/2002 como alíquota zero para varejista.
Em sessão de julgamento realizada no dia 21 de agosto de 2012, a turma
julgadora, novamente, resolveu baixar o processo em diligência, uma vez que os Conselheiros
entenderam que a autoridade fiscal deixou de produzir um relatório conclusivo sobre a
composição das bases de cálculo das exações, em especial as operações com produtos com a
alíquota zero.
Finalmente, na sessão de julgamento de 20 de junho de 2018, esta turma julgou,
por unanimidade, o processo reconhecendo a intempestividade do recurso, conforme a ementa
constante do acórdão no 3402005.349, a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
Ementa:
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.842 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905729/2008-05

É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo contribuinte,
conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72. O não cumprimento do
aludido prazo impede o conhecimento do recuso interposto em razão da sua
intempestividade.
Irresignada com a decisão, a empresa ingressou com embargos de declaração
alegando contradição, posto que teria ocorrido erro material na decisão que considerou o recurso
voluntário intempestivo. Segundo explica, nos dias 21 e 22 de abril de 2011 ocorreram feriados
nacionais. Portanto, como foi notificado por via postal da decisão da DRJ em 20/04/2011, o
prazo deveria iniciar-se no dia 25/04/2011, e não no dia 21/04/2011 como consta do acórdão do
recurso voluntário.
Na forma regimental, o Presidente da Segunda Turma Ordinária da Quarta
Câmara, da Terceira Seção de Julgamento, admitiu o presente recurso, determinou que o
processo fosse submetido a sorteio, em vista da saída do Conselheiro Relator (Diego Diniz) do
CARF, e, em seguida, distribuído para deliberação do Colegiado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
Os embargos de declaração são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos por este Colegiado.
Como se sabe, os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade
aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou
contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais. Sua função principal é sanar
esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora
o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e
sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.
No caso concreto, a embargante aponta que teria ocorrido contradição no acórdão
recorrido posto que os conselheiros julgadores consideraram uma data incorreta (feriado
nacional) como termo inicial para contagem do prazo para ingressar com o recurso voluntário.
Na análise da admissibilidade do recurso, o Presidente desta turma, na forma
regimental, acolheu os embargos de declaração opostos pelo interessado quanto ao erro material
acima apontado.
De fato, observa-se que houve equívoco da turma ao iniciar a contagem de prazo
no dia 21/04/2011, pois, se o contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ em 20/04/2011, a
contagem de prazo deveria se iniciar em 25/04/2011 (primeiro dia útil), vez que os dias 21 e 22
desse mês foram feriados nacionais, conforme demonstra o calendário abaixo:
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.842 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905729/2008-05

Dessa forma, acolho os embargos para corrigir o erro material identificado e passo
a analisar o mérito do recurso voluntário.
Conforme já relatado, trata o processo de pedido eletrônico de restituição de
COFINS paga a maior referente ao período de apuração de 28/02/2003, com compensação
atrelada, no qual a recorrente afirma ter apurado incorretamente a contribuição, pagando a mais,
uma vez que incluiu na base de cálculo dessas contribuições receitas de revenda de autopeças
sujeitas à alíquota zero, tributadas pelo regime monofásico pelo fabricante, com amparo na Lei
no10.485/2002.
Inicialmente, esclarece-se que a empresa tem por objeto social a exploração do
ramo de comércio de peças e acessórios, serviços de manutenção e reparação mecânica de
veículos auto motores, locação de automóveis sem condutor, transporte de pessoal e pequenos
volumes, e estacionamento para veículos e congêneres, como consta na trigésima alteração de
seu Contrato Social.
Observa-se que os autos foram baixados em diligência fiscal para que a autoridade
fiscal analisasse e apurasse se de fato a recorrente auferiu receitas sujeitas à alíquota zero,
incluídas indevidamente na base de cálculo das contribuições ao PIS e ao COFINS, conforme
alegado pela recorrente.
O auditor fiscal intimou a recorrente a apresentar planilha relacionando as receitas
de vendas que supostamente estariam sujeitas à alíquota zero, bem como solicitou cópias das
notas fiscais correspondentes.
Em resposta, a empresa apresentou a planilhas de e-fls.19, contendo a relação de
notas fiscais de vendas de autopeças (alíquota zero), bem como as respectivas notas/cupons
fiscais constantes das e-fls. 173 a 213 e 346 a 698, totalizando o montante de R$ 114.985,33 de
produtos sujeitos à alíquota zero das contribuições para o período de apuração de fevereiro/2003.
A auditoria fiscal, por sua vez, após proceder a análise da documentação
apresentada, concluiu que o contribuinte inseriu na relação itens de notas/cupons que não se
sujeitam à alíquota zero por não constarem nitidamente da relação de produtos constantes nos
anexos I e II da Lei no10.485/2002, a exemplo de óleos para motor, aditivos, baterias, chaves de
roda, macacos, serviços, etc. Além disso, informou que foram encontrados alguns produtos cuja
classificação fiscal na TIPI não se concorda, mas que, ainda assim, enquadram-se em
classificação da TIPI cujo código também se encontra entre os que são beneficiados com a
alíquota zero, a exemplo de “pneus e câmaras” que não estão relacionados nos anexos I e II da
Lei no10.485/2002, que, ainda assim, fazem jus à alíquota zero da COFINS/PIS, por força do
parágrafo único, art. 5°, daquela mesma Lei.
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.842 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905729/2008-05

Em seguida, entendeu a Autoridade Fiscal que o montante de produtos sujeitos à
alíquota zero da COFINS/PIS, do mês de fevereiro/2003, seria de R$ 104.028,15, conforme
planilha juntada às e-fls. 716 a 719, enquanto que, pelo contribuinte, o valor apurado perfaz R$
114.985,33 (e-fls. 19). Com isto, o contribuinte apurou o crédito de COFINS no valor de R$
3.449,56 (R$ 114.985,33 x 3%), enquanto a fiscalização apurou o montante de R$ 3.120,84 (R$
104.028,15x 3%).
A recorrente se manifestou quanto ao resultado da diligência fiscal apenas
apresentando uma planilha de classificação de mercadorias das notas fiscais que entende como
corretas, mas não houve qualquer dialeticidade no recurso em face das exclusões efetuadas pela
auditoria fiscal de itens não sujeitos à alíquota zero da relação inicialmente apresentada pela
recorrente.
Dessa forma, uma vez que não há questionamento quanto ao resultado da
diligência fiscal, entendo que deve ser acolhido integralmente no presente voto o resultado da
diligência fiscal, que reconheceu parcialmente o direito creditório da recorrente apto a ser
utilizado em compensação, no montante de R$ 3.120,84 (e-fls.720 a 726).
Diante do exposto, no sentido de acolher os embargos de declaração para sanar o
erro material, com efeitos infringentes, e, no mérito, dar provimento parcial para reconhecer o
direito creditório de COFINS no montante de R$ 3.120,84, relativo ao mês de fevereiro/2003,
conforme consta na Informação Fiscal, e-fls.720 a 726.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital